Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711524-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, MARCIA SABINO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonídia Braga Meireles contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702756-74.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Pela decisão Id. 45656729 foi concedida gratuidade de justiça à Agravante. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 13.4.2023, o Juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora